Tribunal: TJMT
Processo: 1013910-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013910-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), ENILDON GOMES FERNANDES - CPF: 777.748.331-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SAO CARLOS DE CANARANA LTDA - CNPJ: 24.589.416/0001-55 (AGRAVADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), EDILSON FURQUIM GUIMARAES - CPF: 303.384.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ENILDON GOMES FERNANDES
.

AGRAVADO(S):
AGROPECUARIA SAO CARLOS DE CANARANA LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DIREITO À COLHEITA. LAVOURA POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO PLANTIO ANTERIOR À DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extensão do direito à colheita à lavoura de gergelim, restringindo tal faculdade à cultura de soja, plantada antes da data de propositura da ação de rescisão contratual e da decisão liminar de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante possui direito de permanecer na posse do imóvel para fins de colheita da lavoura de gergelim, à luz da decisão anterior que lhe garantiu tal direito exclusivamente em relação às culturas plantadas até 07/03/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à colheita excepcional, em hipótese de despejo, pressupõe demonstração inequívoca de que a lavoura foi implantada antes da decisão liminar que determinou a desocupação.

4. A plantação de soja foi comprovadamente anterior à data da controvérsia e estava em estágio avançado de desenvolvimento, o que justificou a concessão de direito à colheita.

5. No tocante à lavoura de gergelim, inexistem elementos técnicos idôneos que demonstrem a efetiva data e extensão do plantio. As alegações do agravante baseiam-se em declaração unilateral e contradita por diligência posterior, que identificou diferentes estágios de desenvolvimento das plantas.

6. A ausência de prova inequívoca inviabiliza o reconhecimento do direito excepcional à colheita, notadamente diante de indícios de má-fé processual e resistência ao cumprimento da ordem judicial de desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito à colheita, em hipóteses de despejo, depende de prova inequívoca de que a cultura foi implantada antes da decisão que determinou a desocupação. 2. A ausência de comprovação técnica da data do plantio inviabiliza a extensão da exceção, não sendo admitidas presunções baseadas em alegações unilaterais do arrendatário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC/2015,
arts
. 300 e 1.019, I; Decreto nº 59.566/1966, art. 28.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
ENILDON GOMES FERNANDES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 190885923 –
autos de origem PJE Nº 1000217-82.2025.8.11.0029
) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana-MT, que deliberou pela possibilidade de colheita apenas da lavoura de soja, sem extensão à plantação de gergelim, na área sub judice, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Designada esta
audiênciapara
esclarecimentos deste Magistrado quanto a situação da área do litígio (existência de plantação), bem como deliberar sobre o cumprimento da determinação de despejo, observo que as partes possuem pretensões distintas quanto à data de desocupação do imóvel.O autor busca a imediata reintegração
enquanto que
a parte requerida pugna pela efetiva desocupação apenas no mês de agosto do corrente ano, após a colheita do gergelim.

Analisando os autos, verifico que, desde 13 de março de 2025, estão sendo realizadas
diligênciasbuscando
efetivar a decisão de despejo determinada em liminar de recurso de agravado de instrumento (decisão do dia 07/03/2025), contudo, certificou o oficial de justiça a existência de plantação de soja e gergelim, bem como, em outra oportunidade, a existência de obstáculo ao cumprimento
da liminar consistente
em cadeado trancado na porteira do imóvel.

Pois bem.

Diante desse cenário de aparentes manobras da parte requerida em retardar a desocupação do imóvel arrendado, digo aparente manobras em razão de que, desde o dia 09.01.2025, o arrendatário foi notificado do descumprimento de cláusula resolutiva contratual, sendo certo ainda que o caso
encontra-se
litigioso desde 09.01.2025. Logo, o plantio recente de gergelim na área demandada se mostra
contuda
temerária,
cujo o
risco corre exclusivamente contra o requerido.

A partir desta premissa, entendo que o direito do requerido de colher a área plantada se limita à lavoura de soja que é antecedente ao litígio, não se estendendo à plantação de gergelim semeado na área sob
judice
.

Assim, entendendo que o processo e os atos dele decorrente não são um jogo de esperteza para contornar ou driblar o cumprimento de determinações judiciais, INDEFIRO o pedido da parte requerida de Id. 190525496.

Sobre o cumprimento da ordem de despejo,
verificoque
ainda há plantação de soja sendo colhida na área arrendada, estando esta sim alcançada pelo direito do requerido colher antes da desocupação.

Com efeito, SUSPENDO imediato cumprimento do
mandado
já expedido até que seja certificado o término da colheita ou abandono da plantação pelo arrendatário. Para certificação dessas circunstâncias, desde já fica autorizada a emissão de novo
mandado
de constatação na área do litígio, com despesas à cargo da parte autora.

Saem as partes intimadas.
”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante defende que a lavoura de gergelim foi devidamente implantada antes da decisão proferida em 07.03.2025, pelo Desembargador Relator no Agravo de Instrumento nº 1004830-38.2025.8.11.0000, a qual expressamente garantiu ao agravante o direito de efetuar a colheita das culturas efetivamente plantadas até aquela data.

2.

Argumenta que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, em cumprimento à ordem de despejo, comprova que os 400 hectares de gergelim haviam sido plantados há cerca de 20 dias, o que corresponde à data estimada de 22.02.2025, anterior à decisão referida. Dessa forma, entende que se encontra plenamente resguardado pelo comando judicial anteriormente proferido, não havendo fundamento legal ou fático para a limitação imposta pelo juízo de origem.

3.

Assevera que a restrição da colheita à lavoura de soja impõe grave prejuízo ao agravante, podendo inviabilizar economicamente sua atividade agrícola, em afronta ao princípio da boa-fé contratual e ao art. 28 do Decreto nº 59.566/66, que garante ao arrendatário o direito de permanecer no imóvel até a conclusão da colheita.

4.

Acrescenta, ainda, que a negativa judicial configura risco de enriquecimento sem causa por parte da agravada, na medida em que esta poderia se beneficiar indevidamente dos frutos da lavoura cultivada por outrem.

5.

Pontua, por fim, que o juízo
a quo
incorreu em
error
in
judicando
ao considerar que o plantio de gergelim teria ocorrido após o início do litígio, ignorando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a certidão do Oficial
de Justiça e a própria decisão colegiada que reafirma o direito do agravante à colheita de culturas implantadas anteriormente à decisão de 07.03.2025.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja assegurado ao agravante o direito de permanecer na posse do imóvel
sub judice
até a completa colheita da lavoura de gergelim

Apelado, por sua vez, devidamente intimado, ofertou contrarrazões (ID.
295264866
), pugnando
pelo
desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, por não se configurar hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ENILDON GOMES FERNANDES
.

AGRAVADO(S):
AGROPECUARIA SAO CARLOS DE CANARANA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto por
Enildon
Gomes Fernandes, contra decisão interlocutória proferida (ID. 190885923 – autos de origem PJE Nº 1000217-82.2025.8.11.0029) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana-MT, que deliberou pela possibilidade de colheita apenas da lavoura de soja, sem extensão à plantação de gergelim.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido da parte requerida, deliberando pela possibilidade de colheita apenas da lavoura de soja, por estar
“
alcançad
a
pelo direito do requerido colher antes da desocupação
”
.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido
da parte, ora agravante
sob o seguinte fundamento (ID.
190885923
):

“[...]
Diante desse cenário de aparentes manobras da parte requerida em retardar a desocupação do imóvel arrendado, digo aparente manobras em razão de que, desde o dia 09.01.2025, o arrendatário foi notificado do descumprimento de cláusula resolutiva contratual, sendo certo ainda que o caso
encontra-se
litigioso desde 09.01.2025. Logo, o plantio recente de gergelim na área demandada se
mostra contudo
temerária,
cujo o
risco corre exclusivamente contra o requerido.

A partir desta premissa, entendo que o direito do requerido de colher a área plantada se limita à lavoura de soja que é antecedente ao litígio, não se estendendo à plantação de gergelim semeado na área sob judice.

Assim, entendendo que o processo e os atos dele decorrente não são um jogo de esperteza para contornar ou driblar o cumprimento de determinações judiciais, INDEFIRO o pedido da parte requerida de Id. 190525496
.

Sobre o cumprimento da ordem de despejo,
verifico que
ainda há plantação de soja sendo colhida na área arrendada, estando esta sim alcançada pelo direito do requerido colher antes da desocupação.

Com efeito, SUSPENDO imediato cumprimento do mandado já expedido até que seja certificado o término da colheita ou abandono da plantação pelo arrendatário. Para certificação dessas circunstâncias, desde já fica autorizada a emissão de novo mandado de constatação na área do litígio, com despesas à cargo da parte autora.

Saem as partes intimadas.
” (
g.n
.)

1. Do
direito à colheita e seus pressupostos jurídico
-processuais
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de direito subjetivo à colheita excepcional de lavoura supostamente implantada em área locada, cuja posse foi desconstituída por decisão liminar de despejo.

Pois bem.

Cuida-se de novo agravo de instrumento interposto por
Enildon
Gomes Fernandes, em que se pleiteia, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo para garantir a permanência do agravante na posse da área arrendada até a colheita da cultura de gergelim supostamente semeada.

O pedido ora formulado decorre de desdobramentos da decisão colegiada proferida nos autos do agravo de instrumento nº 1004830-38.2025.8.11.0000, já analisado por esta relatoria, no qual foi deferido parcialmente o pedido de despejo liminar, com ressalva expressa quanto ao direito do arrendatário de efetuar a colheita apenas da lavoura efetivamente plantada até a data da decisão de 07/03/2025.

Desta forma, o presente recurso não inaugura nova controvérsia, mas representa complementação da análise anteriormente realizada, cabendo apenas examinar se há respaldo fático e jurídico à alegação de que a lavoura de gergelim se enquadra na exceção deferida pela decisão anterior.

A decisão proferida no agravo de instrumento anterior teve como fundamento a necessidade de evitar prejuízo irreparável ao agravante, decorrente da existência incontroversa de aproximadamente 86 hectares de soja plantados, lavoura esta que já se encontrava em fase adiantada de desenvolvimento, anterior inclusive ao ajuizamento da ação de rescisão contratual.

Foi justamente em razão da clareza e da objetividade dessa situação fática que a decisão liminar de 07/03/2025, posteriormente confirmada por decisão colegiada, resguardou o direito à colheita, não como prerrogativa ampla ou automática, mas como medida pontual de equidade, destinada a preservar valores já incorporados ao patrimônio do arrendatário e a evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

No tocante ao gergelim, a situação é diametralmente distinta. Não há nos autos qualquer documento técnico idôneo que comprove a extensão exata da área plantada com tal cultura ou mesmo a data efetiva do seu plantio. A única referência à existência de lavoura de gergelim está contida em declaração verbal do próprio
agravante, prestada ao oficial de justiça no cumprimento do mandado de despejo em 13/03/2025, segundo a qual teria sido plantada uma área de 400ha, "há cerca de 20 dias".

Contudo, além de tratar-se de relato unilateral, sem valor técnico probatório, a alegação se mostra contraditada por diligência posterior realizada por oficiala de justiça no dia 16/04/2025, ocasião em que se verificou que os pés de gergelim apresentavam diferentes estágios de desenvolvimento, alguns visivelmente muito pequenos, o que compromete a credibilidade da narrativa do agravante quanto à uniformidade e à época do plantio.

A nota fiscal de aquisição das sementes, por sua vez, data de 13/02/2025, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da demanda (25/01/2025) e à notificação extrajudicial (09/01/2025), não permitindo afirmar com segurança que as sementes tenham sido efetivamente semeadas em toda a área mencionada e de boa-fé.

Portanto, diferentemente da lavoura de soja — que contava com elementos objetivos e incontroversos de comprovação — o alegado plantio de gergelim não preenche os requisitos mínimos de certeza exigidos pela própria decisão que resguardou o direito à colheita, a qual condicionou expressamente essa garantia à efetiva comprovação do plantio antes da liminar deferida em 07/03/2025.

A tentativa do agravante de equiparar as duas situações (soja e gergelim), portanto, não se sustenta fática nem juridicamente, servindo, na prática, apenas como instrumento de resistência à desocupação judicialmente determinada.

A pretensão recursal tem como fundamento a alegação de que o gergelim estaria protegido pela decisão liminar proferida no agravo de instrumento anterior, a qual garantiu o direito à colheita das lavouras existentes até 07/03/2025. Contudo, essa decisão não assegurou ao agravante a permanência na posse do imóvel, tendo, ao contrário, determinado expressamente a sua desocupação no prazo de 15 dias, ressalvando apenas, de forma excepcional, a colheita daquilo que estivesse comprovadamente plantado antes da decisão.

Não houve qualquer autorização para o cultivo ou colheita de lavoura iniciada posteriormente, tampouco se admitiu presunção favorável fundada em declarações unilaterais da parte agravante. A própria decisão foi clara ao condicionar o exercício desse direito à efetiva demonstração da existência de plantio anterior, o que afasta a aplicação da exceção no caso concreto, diante da ausência de prova técnica idônea quanto ao alegado plantio anterior de gergelim e sua extensão.

Permitir agora o prolongamento da posse com base em alegações vagas e contraditórias seria não apenas reinterpretar a decisão anterior fora dos seus limites objetivos, mas também esvaziar os efeitos do provimento liminar anteriormente concedido, contribuindo para a perpetuação da inadimplência e da deterioração da propriedade.

Ademais, o auto de constatação mais recente registrou o abandono da lavoura de soja, com pés apodrecidos, mofados e ausência de manejo por mais de 12 dias, demonstrando que, mesmo com o direito à colheita assegurado pela decisão liminar anterior, o agravante não exerceu o direito de forma diligente, permitindo a perda total da cultura. Soma-se a isso a conduta de trancar a porteira da propriedade com cadeado, dificultando a atuação do oficial de justiça e evidenciando resistência ativa ao cumprimento da ordem de desocupação.

Esse comportamento compromete a boa-fé processual do agravante e revela a tentativa de instrumentalizar a lavoura de gergelim como pretexto para retardar a execução do despejo, sem que haja prova técnica mínima sobre sua real extensão ou data de plantio.

A sucessiva inércia quanto à colheita da soja e a falta de manejo adequado revelam que a preocupação do agravante não reside na preservação da produção agrícola, mas sim na prolongação indevida de sua permanência na área arrendada, em evidente descompasso com a finalidade da proteção inicialmente concedida.

Por fim, observa-se que a ordem de desocupação foi efetivamente cumprida em 19 de maio de 2025, fato que, embora não torne o presente agravo juridicamente prejudicado, compromete sensivelmente sua utilidade prática imediata.

Em razão da desocupação, o juízo
a quo
proferiu nova decisão nos seguintes termos (ID 194571402 – origem):

“Vistos,

Cumprida a ordem liminar de Reintegração de Posse, as partes acordaram entre si o prazo de 15 dias para retirada dos pertences do requerido.

Antes mesmo do término do prazo, qual seja 17.05.2025, a parte requerida aportou
aos autos novo
pedido de dilação de prazo, consistente em 05 dias para retirada de alguns animais que estão embreados na área do cerrado (Id. 194150620).

A parte autora manifestou pelo indeferimento do pleito (Id. 194243947).

Em Id. 194349418, juntada da diligência de constatação.

Pois bem.

Analisando os autos verifica-se que o requerido não apresentou provas de suas alegações, pelo contrário.
A certidão da Sra. Oficial de Justiça atesta que
:

"
chegando à Fazenda encontrei o Sr.
Enildo
Gomes Fernandes nas dependências do curral de gado e informei ao mesmo da constatação e o Sr.
Enildo
disse que estaria saindo no dia 17/5/2025. Retornei no dia 19/5/2025, às 8horas para dar prosseguimento no mandado de constatação e o Sr.
Enildo
já havia se mudado, e, assim foi encontrado a área da fazenda em total abandono, na entrada (porteira), há uma plantação de soja a qual passou da época para ser colhida, está no meio do mato e
com grãos podre
; a plantação de gergelim, uma parte encontra-se precisando de cobertura e outra está em estado normal da cultura. Barracão da fazenda parte destelhado, com um tanque dentro, e no galinheiro foi encontrado um mini tanque de alumínio, dentro de um galpão foi encontrado um botijão de gás e um motor tipo gerador de energia(velho), muito lixo de ferragens nos galpões e restante tudo dentro da normalidade"
.

Portanto, considerando que já transcorridos três dias após o término do prazo, tempo suficiente para retirada dos animais mencionados, INDEFIRO o requerimento de Id. 194150620.

Assim, dando prosseguimento ao feito, certifique-se eventual decurso de prazo para apresentação de contestação.

Por fim, conclusos para saneamento do feito.

Cumpra-se
”
.
(
g.n
.)

Portanto
, não há elementos suficientes para
reformar
a decisão agravada, proferida dentro dos limites da cognição sumária e respaldada em elementos técnicos atuais e razoáveis.

Assim
, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025